Tribunal: TCU
Processo: 006.438/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra determinação cautelar ao FNDE para suspender a celebração de novos Termos de Compromisso para aquisição de Solução de Robótica Educacional, bem como de repasses de recursos para a mesma finalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto por Megalic Ltda. contra o Acórdão 914/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e redator, em: 9.1. admitir como interessada nos autos a empresa Megalic Ltda, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer do agravo interposto por Megalic Ltda, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. encaminhar os autos à SecexEducação, para análise da oitiva do FNDE e demais providências determinadas na decisão agravada; 9.4. dar ciência deste acórdão à agravante e aos demais interessados.